Tribunal: TJPA
Processo: 0001901-83.2020.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001901-83.2020.8.14.0083

APELANTE: MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001901-83.2020.8.14.0083

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA (ADVOGADOS: AMÉRICO LEAL E RODRIGO MARQUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL -

HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MOTIVO FÚTIL - COMPROVADA DESAVENÇA ANTERIOR DIANTE DO DEPOIMENTO DO RÉU EM JUÍZO – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
Somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de março

do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001901-83.2020.8.14.0083

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA (ADVOGADOS: AMÉRICO LEAL E RODRIGO MARQUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA, em face da decisão profrida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que o condenou como incurso nos delitos previsto no art. 121, § 2º, II, e IV do CP, fixando-lhe a pena de 15 anos de reclusão em regime inicialmente.

Narra a peça acusatória que

“(...) o denunciado MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA, no dia 31 de agosto de 2020, por volta de 01h30min, na Rua São João, bairro Marambaia, neste município, utilizando-se de arma branca (faca), desferiu diversos golpes em áreas vitais da vítima NIELSON RODRIGUES FERNANDES, e esta veio a óbito, em virtude dos ferimentos perpetrados pelo denunciado. Depreende-se dos autos, que no dia do crime ocorreu um evento festivo na sede “Camusim”, onde estavam vítima e o denunciado. No decorrer da festa, iniciou uma animosidade entre ambos, vindo a culminar em discussão e agressões, inicialmente a vítima teria agredido fisicamente com um soco, a também denunciada VIVIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA, no local da referida festa, fato este presenciado pela denunciada ROSÂNGELA BARROS DE OLIVEIRA, tendo em vista que ambos estavam juntos na sede, com um grupo de amigos. Após o término da confusão generalizada ocorrida no local, a vítima e os denunciados saíram da sede Camusim. Extrai-se dos autos que ora denunciado Marcelo, instigado pelas denunciadas Rosângela e Vivia, armou-se com uma faca fornecida pela denunciada Vivia e dirigiram-se para as proximidades da residência da vítima e, ao encontrá-lo, Marcelo desferiu vários golpes contra a vítima, que não resistiu, evoluindo a óbito, conforme Laudo de Exame Cadavérico às fis. 39/43 e certidão de óbito adunada às fl. 42. Em sede de investigações presidida pela Autoridade Policiai competente, com a devida juntada aos autos do auto de reconhecimento de pessoas e imagens do Circuito interno de Monitoramento das intermediações do local do crime às fis. 33/35 apontam que a denunciada VIVIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA prestou auxílio material ao denunciado MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA fornecendo a arma branca (faca), durante os atos preparatório da empreitada criminosa, enquanto que a denunciada ROSÂNGELA BARROS DE OLIVEIRA prestou auxílio moral, estimulando-o à prática delituosa. Em seguida, o denunciado empreendeu fuga vindo saber, posteriormente, que a vítima havia falecido em decorrência das múltiplas agressões. (...)
.” (sic)

Denúncia recebida no dia 16 de setembro de 2020, id-5623152.

Alega o apelante que, considerando os depoimentos e demais provas existentes nos autos, não se pode afirmar que o crime foi cometido por motivo fútil em razão de uma discussão anterior, eis que não há sequer um depoimento contendo esta informação. Requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil e a anulação do julgamento, por ser manifestamente contrário à prova dos autos. Pretende ainda a concessão de efeito suspensivo à sentença, em razão da interposição do recurso de apelação.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 09/04/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que o condenou como incurso nos delitos previsto no art. 121, § 2º, II, e IV do CP, fixando-lhe a pena de 15 anos de reclusão em regime inicialmente.

Alega o apelante que, considerando os depoimentos e demais provas existentes nos autos, não se pode afirmar que o crime foi cometido por motivo fútil em razão de uma discussão anterior, eis que não há sequer um depoimento contendo esta informação. Requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil e a anulação do julgamento, por ser manifestamente contrário à prova dos autos. Pretende ainda a concessão de efeito suspensivo à sentença, em razão da interposição do recurso de apelação.

Conheço do recurso.

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP.

No presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Logo, apesar de as testemunhas afirmarem em juízo que não tinham conhecimento de contenda anterior entre o réu e a vítima, as provas produzidas em fase de inquérito apontam nesse sentido, o que foi confirmado inclusive pelo próprio réu em seu depoimento em juízo, id-15884008 e 15884009: “(...)
Que acabou a cocaína e o Renan e o Nielson saíram para pegar mais; que quando eles voltaram para a festa eles se depararam com dois colombianos e quando eu vi, eles já estavam brigando com os dois colombianos dentro da festa, aí parou a confusão e eles vieram para onde eu estava e bem na frente estava minha mãe, meu padrasto, minha prima e o marido dela; que eles começaram a falar com o marido da minha prima, o Thiago,

que era parecido com um dos colombianos; que eles se confundiram e estavam ‘cheios de cocaína’; que começaram a discutir com o Thiago; que o Nielson se estranhou com o marido da minha prima Thiago; que eles nem se conheciam; que começaram a brigar e eu me meti no meio para eles não brigarem; que quando eu saí da festa com minha mãe, o Nielson veio para cima de mim lá fora; que os outros seguraram ele e minha mãe me puxou; que no caminho, ao passar na frente da casa do Nielson ele me agrediu com uma ‘pernamanca’; que eu saquei o canivete e me defendi; (...).”

Diante de tais considerações, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não vislumbro de forma alguma nos presentes autos. Desta forma, não acolho a pretensão do recorrente quanto ao afastamento da qualificadora do motivo fútil e a anulação do julgamento.

Quanto à pretensão de concessão de efeito suspensivo à sentença, em razão da interposição do recurso de apelação, melhor sorte não assiste ao recorrente, eis que não restou demonstrado a probabilidade de provimento do apelo, conforme jurisprudência a seguir:

“O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 1.012, § 4°, CPC)." (
Acórdão 1438033
, 07079950220208070018, Relator: CRUZ MACEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022.)

Quanto à dosimetria da pena, ressalto que
as circunstâncias do art. 59 do CP se mostram bem fundamentadas
,
nada havendo a ser acrescentado, pelo que deve permanecer a pena base em 15 anos de reclusão. A agravante do art.
61, II, “c”
, do CP foi compensada pela atenuante da confissão espontânea do réu. Ausentes causas de aumento e de diminuição, mantenho a pena definitiva em 15 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 15/05/2024